Tribunal: TJMT
Processo: 1032496-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032496-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ISABELLE SOUSA MARTINS - CPF: 066.739.424-95 (ADVOGADO), EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR - CPF: 698.090.971-15 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GARCIA DE MATTOS - CPF: 640.542.507-00 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS
–
LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO
N° 14.181/2021 –

INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM – REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM 30% DO RENDIMENTO DO AUTOR –
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APRESENTADO – PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS QUE EXIGEM CUMPRIMENTO (LEI N. 14.181/2021)
– ART. 104-A CDC – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

In casu
, mostra-se prudente aguardar a audiência conciliária e a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da autora para limitação dos descontos em 30% sobre seus rendimentos.

Em ação na qual se busca a repactuação de débito em razão do superendividamento, é necessária a presença de todos os credores no polo passivo, realização da audiência de conciliação, apresentação do plano, condições e formas de pagamento pelo devedor, conforme prevê o art. 104-A da Lei no. 14.181/2021.

Trata-se de procedimento específico e de observância obrigatória, não havendo acordo entre as partes no ato da solenidade conciliatória, instaura-se a segunda fase que visa a revisão e integração dos contratos, e repactuação das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1032496-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR

AGRAVADOS: BANCO PAN S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado
, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) no. 1010476-15.2025.8.11.0037, ajuizada em face do
BANCO PAN S/A
e
outros
, que indeferiu o pedido de tutela provisória, no qual o agravante solicitava a limitação dos descontos em seus rendimentos a 30%, até o julgamento final da ação, determinando o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, com vistas à realização da audiência conciliatória.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta que é servidor público estadual, encontra-se em grave situação de superendividamento, sendo que os descontos relativos a sete contratos de empréstimos consignados comprometem 56,99% de sua renda líquida, correspondente a R$5.040,62 (cinco mil, quarenta reais e sessenta e dois centavos) de um total mensal líquido de R$8.845,47 (oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), restando-lhe apenas R$3.804,85 (três mil, oitocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)para a manutenção de sua subsistência e de sua família.

Alega que, apesar de devidamente demonstrado o comprometimento excessivo de sua remuneração com descontos em folha, em afronta ao disposto no art. 6o, §1o, da Lei no 10.820/2003, bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, a decisão vergastada indeferiu a tutela de urgência, equivocando-se ao tratar o pedido como se fosse voltado à repactuação de dívidas nos moldes da Lei no 14.181/2021, o que configuraria, segundo a defesa,
error in procedendo
.

Sustenta, ainda, que a decisão hostilizada desviou-se do objeto da lide, não enfrentando os pedidos nos exatos termos da inicial, em afronta ao princípio da congruência (CPC, art. 141) e à garantia da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV), razão pela qual pleiteia o reconhecimento da nulidade do
decisum.

Defende, no mérito, a limitação dos descontos consignados a 30% de sua remuneração líquida, ressaltando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que assegura tal limitação como forma de proteção ao mínimo existencial, bem como os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.

Dessa forma, alegando a presença dos requisitos legais, requer “
na forma do artigo 1.019, I do Novo CPC, em caráter de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, RECEBA O PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, atribuindo o EFEITO SUSPENSIVO IMEDIATO, na forma do artigo 1.019, I, do NCPC, já que o juízo a quo incorreu em error in procedendo, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da decisão agravada, com o consequente retorno da análise aos exatos termos da inicial, ou subsidiariamente que seja determinada a limitação dos descontos de empréstimos consignados ao teto de 30% da renda líquida
” (sic).

Quanto ao mérito, pede que se
“determine: a concessão da limitação dos descontos nos proventos da parte Autora, no patamar legal de 30% (trinta por cento), de sua renda líquida”
(sic).

A tutela de urgência almejada foi
indeferida

por esta Relatora, em 02/10/2025, conforme decisão de Id. 318984875.

Os agravados,
BANCO PAN S/A
e
BANCO DO BRASIL S/A
, em suas respectivas contraminutas, pugnam pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor da agravante, conforme Id. 316105354.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória, no qual o agravante solicitava a limitação dos descontos em seus rendimentos a 30%, até o julgamento final da ação, determinando o encaminhamento dos autos ao CEJUSC, com vistas à realização da audiência conciliatória.

Eis a decisão ora combatida:

“Trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) ajuizada por EULICIO DE OLIVEIRA LOBO JUNIOR em face de BANCO PAN S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MASTER S/A e CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte requerente, em síntese, que é professor concursado vinculada Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, estando atualmente em condição de superendividamento, tendo em vista as dívidas decorrentes de empréstimos consignados e pessoais contraídos junto aos requeridos, além de gastos com despesas básicas para manutenção de sua subsistência e de sua família.

Assim, requereu a concessão da tutela de urgência, para que seja autorizada a depositar em juízo o montante equivalente a 30% da sua renda liquida.

[...]

Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, verifico que o pedido é de suspensão dos contratos de empréstimos, sob a alegação de que se encontra endividada e necessita fazer a repactuação dos débitos, de modo a sustentar que as dívidas estão comprometendo o seu mínimo existencial.

No entanto, verifica-se que não assiste razão à parte autora.

Isso porque ela não trouxe ao processo qualquer comprovação de que os empréstimos contratados livremente possuem alguma irregularidade.

[...]

Com relação ao pedido de justiça gratuita,
defiro
, uma vez que restou comprovada a sua hipossuficiência, conforme documentos juntados no id n° 206099035.

Ademais,
INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR
pretendido.

Considerando a Portaria n.o 06/2023 do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que instalou o CEJUSC do Superendividamento, com competência em todas as comarcas do Estado, determino a remessa do feito àquela unidade, para que receba o tratamento adequado para o conflito.

Com a indicação e data da audiência, citem-se as partes requeridas para, querendo, apresentarem contestação, no prazo legal.”
(Id. 206240345).

Pois bem. A
Lei no. 14.181/21 alterou o Código de Defesa do Consumidor com o intuito de prevenir o superendividamento dos consumidores, criando um procedimento específico, que possibilita ao consumidor endividado propor ação judicial de repactuação de dívidas, tal como na espécie, nos moldes do artigo 104-A do Código Defesa do Consumidor. Confira-se:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à
realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos,
preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”

O procedimento estabelecido pela legislação consumerista para o pagamento de dívidas em que o devedor demonstra não ter condições de cumprir nos prazos e termos acordados dispõe sobre
a realização de uma audiência de conciliação
, e neste ato o consumidor deve apresentar sua proposta de pagamento, seguindo as regras legais aplicáveis ao caso.

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação,
não
deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Dessa forma, é necessário que seja observado o procedimento prévio conciliatório previsto no artigo 104-A do CDC, conforme bem pontuado pela Magistrada na origem.

Sendo assim, entendo que o simples manejo da ação originária não autoriza a limitação do percentual de 30% no que se refere aos descontos/parcelas do empréstimo sobre os vencimentos da parte requerente, impondo-se a observação dos requisitos do artigo 104-A da Lei no. 14.181 de 2021 (Lei do Superendividamento), cuja adequação e aplicação ao caso concreto exige um exame mais vertical da causa, como análise do plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida, requisitos, estes, que serão apresentados na ocasião da audiência conciliatória.

Nesse sentido, decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO No 14.181/2021 – PEDIDO DE LIMITAÇÃO DAS DÍVIDAS EM 30% DO RENDIMENTO LÍQUIDO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DE RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois, segundo a Lei do Superendividamento, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora.
”

(N.U 1028396-16.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 15/10/2025) (Destaquei)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS SOBRE VENCIMENTOS. SUPERAENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas fundada na L. 14.181/2021, formulada por servidora pública em situação de
superendividamento
, visando à limitação dos descontos incidentes sobre sua remuneração líquida ao patamar de
30
%.
Sustentou-se que os descontos comprometeriam mais de 57% da renda líquida mensal da agravante, inviabilizando o custeio de despesas essenciais. O juízo de origem indeferiu a liminar por ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a agravante faz jus, de plano, à concessão de tutela de urgência para limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração líquida a
30
%, com fundamento na Lei do
Superendividamento
.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante dos requisitos legais: probabilidade do direito e risco de dano ou ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A agravante reconhece a validade das contratações e não demonstra, neste momento inicial, o preenchimento das condições exigidas pela L. 14.181/2021 para a suspensão dos descontos.

A legislação consumerista exige a realização de audiência de conciliação com os credores, oportunidade em que deverá ser apresentado plano de pagamento que preserve o mínimo existencial.

A antecipação dos efeitos da tutela para limitar os descontos antes da manifestação dos credores revela-se prematura e contraria o rito estabelecido pela legislação aplicável.

A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ afasta a concessão de tutela de urgência nestas condições, diante da ausência de probabilidade do direito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A concessão de tutela de urgência para limitar descontos sobre vencimentos, no contexto da ação de repactuação de dívidas, exige a prévia realização de audiência conciliatória nos termos do art. 104-A do CDC.

2. A alegação de
superendividamento
, desacompanhada da apresentação de plano de pagamento validado pelos credores, não autoriza a limitação judicial de descontos em sede de cognição sumária.
"

(N.U 1021441-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025) (Destaquei)

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026